Tribunal: TJPA
Processo: 0004793-43.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004793-43.2019.8.14.0133

APELANTE: EDINEY DIEGO PANTOJA, LUCIANA SOUSA MODESTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇAO CRIMINAL TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DENÚNCIA ANÔNIMA SEM DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. PRÁTICA DE TORTURA. AGRESSÕES FÍSICAS RELATADAS PELOS RÉUS CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. VIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA NA RESIDÊNCIA. PROVA ADQUIRIDA POR MEIOS ILÍCITOS.

FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA. NULIDADE PROCESSUAL.

ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por EDINEY DIEGO PANTOJA e LUCIANA SOUSA MODESTO, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Marituba/PA, que os condenou pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de
5 (cinco) anos e

10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime, incialmente, semiaberto, e 1(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, respectivamente

(
Num. 5908782 - Pág. 1/10
).

Em suas razões, os apelantes alegam, preliminarmente, que as provas foram forjadas e obtidas por meios ilícitos, mediante tortura. No mérito, pugnam pela absolvição por insuficiência probatória
(
Num. 5908785 - Pág. 2/11
).

Em Contrarrazões,
o Ministério Público requereu o
Conhecimento do Recurso e, no mérito, seu Improvimento, (
Num. 5908785 - Pág. 16 Num. 5908786 - Pág. 1
).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
Conhecimento recursal e, no mérito, pelo Improvimento (Num. 5908787 - Pág. 3/11).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

PRELIMINAR

2.1.

NULIDADE – PROVAS OBTIDAS POR MEIOS ILÍCITOS

Conforme relatado, os apelantes insurgem-se contra sentença que os condenou pela
prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

A denúncia assim dispôs:

“(...) na data de 23 de junho de 2019, por volta das 02h30, neste município, os denunciados foram presos em flagrante delito em razão de praticar conduta característica do crime de tráfico de drogas. Consta nos autos que policiais militares estavam fazendo ronda de rotina pelos bairros de Marituba/PA, ocasião em que populares informaram que um casal estava comercializando entorpecentes no Bar do Canela ato continuo, uma equipe policial se dirigiu até o local indicado, onde se depararam com os denunciados em atitude suspeita. Num primeiro momento os policiais abordaram o casal criminoso e ao procederem revista pessoal no denunciado EDINEY PANTOJA foi encontrado em seu poder diversas petecas de cocaína e, ao revistarem a segunda denunciada LUCIANA MODESTO, outra parte do mesmo entorpecente foi encontrado dentro da sua bolsa, totalizando 24 petecas de cocaína: ao serem questionada sobre os entorpecentes apreendidos, os denunciados assumiram a propriedade, informando que havia entorpecentes escondidos na residência do casal mais localizada na Passagem Caxias, bairro Mirizal, neste município. No segundo momento, os policias se dirigiram até a residência dos denunciados, localizada no endereço acima, local onde encontraram: uma pedra de oxi; duas pedras de cocaína quatro petecas de maconha; um destrinchador de entorpecente e uma balança de precisão”

Os apelantes negam os fatos imputados, aduzindo, em suas razões, que os entorpecentes apresentados em delegacia não lhes pertenciam e que nenhum tipo de substância ilícita foi encontrada na abordagem realizada na praça.

O acusado relatou que estava fechando a sua barraca de venda de comida quando foi abordado por policiais. Que o revistaram na frente de todos os presentes na praça e que nada foi encontrado. Aduziu que a revista foi procedida com violência física e que tiraram quase toda sua roupa em público, entrando na viatura algemado e somente com a calça.

Afirmou que da praça foram para um lugar ermo e que lá iniciaram mais agressões. Que levou muitos chutes e socos; que colocaram saco na sua cabeça e chegou a desmaiar.

No caso da acusada, afirmou que estava na praça pois seu marido já estaria fechando a barraca de comida e que foi abordada antes de chegar perto dele, por uma policial.

Ressaltou que a abordagem inicial foi realizada na frente de todos, ocasião em que jogaram tudo que tinha na sua bolsa no chão sem nada encontrar e que, posteriormente a levaram para o mato, sendo torturada com socos na cara e esganadura, tendo desmaiado mais de três vezes.

Foi realizada perícia de Lesão Corporal no Ediney Diego Pantoja, Num. 5908767 - Pág. 18/19, em 23.06.2019 por volta de 11h:23m, onde restou constatada a presença de escoriações lineares nas regiões escapulares e equimose avermelhada na região esternal, respondendo positivamente para o quesito correspondente a ofensa à integridade física ou à saúde do periciando.

Na acusada Luciana Sousa Modesto, a perícia realizada no mesmo dia as 11h:31m, Num. 5908767 - Pág. 20/21, verificou a presença de equimose arroxeada sobre edema traumático volumoso na região bucinadora esquerda e erosão na mucosa da boca esquerda, com consequente ofensa à integridade física ou à saúde do periciando.

Visivelmente machucados e abalados psicologicamente, relataram o ocorrido na audiência de custódia, Num. 5908768 - Pág. 12/16, com riqueza de detalhes.

LUCIANA SOUSA MODESTO
, afirmou

“que por volta de 2h da manhã os policiais militares apareceram na praça. Que foi revistada que sofreu agressão no local da revista. Que foi um policial masculino. Que deram soco, enforcaram. Na hora pegaram pelo pescoço. Que levaram para outro local.

no mato em Marituba, descendo na praça. Que não conhecia o local. foi quando sofreu a agressão. no momento me levaram sozinha numa viatura. Que foi na parte de trás da viatura.
Que foram d
ois na frente e dois ao seu lado. Policial feminina, apenas uma. Que somente dois dos policiais lhe agrediram. Que já conheciam esses policiais, pois estava de resguardo e eles entraram na sua casa. eram duas horas da manhã também. Que deu parte. Que fez um boletim de ocorrência. mas foi pelo cyber, pois falaram que era melhor. Que deram soco e lhe engasgaram. não sabe o nome deles. que é capaz de identifica-los. Que os outros dois viram e nada fizeram. Que de lá ficaram lhe torturando. Pressão psicológica e dando soco. Que foi levada ao exame do corpo de delito. O pessoal masculino falou para a feminina. “
Você revistou ela direito? Acho melhor revistar novamente.”
Que se sentiu ameaçada, porque ele a olhava diferente. Que ficou com medo de que ele fizesse algo com ela (começou a chorar em audiência). Esse policial era o que mais batia na depoente e mais lhe enforcava. Que foram para delegacia, eles foram para a sua casa.

foi quando sua mãe apareceu. Que revistaram a casa. que sua mãe não autorizou a entrada na residência. Não sofreu agressão com os policiais civis. Somente militares. Que eles pegaram o celular e não queriam devolver, mas a mãe pegou de volta. Que ficou inchado na face, do lado esquerdo. Que ontem tinha mais lugares inchados. Que o perito viu o inchaço no rosto. Que estava na praça que tinha uma venda de tacacá na praça. Que estavam fechando a venda. Que fica na praça da colônia. Que tem 20 dias que abriu a venda. Na hora que foram na sua casa, na primeira vez. Eles falaram que iam voltar. Acredita que a reconheceram. Que faz bico com a tia no salão de beleza. Que ajuda ela no salão.

EDINEY DIEGO PANTOJA, aduziu
“
que a Luciana é sua esposa. Que estava fechando o carrinho de tacacá. Que mulher já estava lá, mas ainda não tinha visto ela. Que abordaram ela primeiro e depois. que invadiram a sua casa, quebraram tudo, bateram a mulher. Que toda vez que veem o depoente lhe batem. Que está morrendo de dor (chorando), bateram na mulher, e forjaram a mulher. Que tem uma bronca de assalto que agora ia ser o último mês. Que ia acabar. Que estava trabalhando. que foram 3 viaturas, mas somente uma persegue.

Que no local (praça) tinha muita gente. Era uma praça com bar aberto. Que as 3 viaturas chegaram e separaram homem de mulher. que não chegou a ver sua esposa sendo revistada. As viaturas estavam dispersas. Que o bar estava lotado. Que quando foi abordado pela policial, foi um moreno, baixo, da 4314 viatura da rotam. É o mesmo que invadiu sua casa. que tem um ano que ele invadiu. Que mudou de casa depois dai.

Que revistaram na praça, e depois que não pegaram nada, falaram que iam dar uma volta. Que levaram somente o depoente no carro. Que tinham 4 ou 5 no carro. No mato, tinham mais de 5. Que no mato somente foi essa viatura. Que foi a área da orla de Marituba, perto do rio, a primeirinha. Lá que sofreu violência. Sofreu mata-leão, está cheio de hematoma, seu braço está deslocado.

Que colocaram saco na sua cara. Que falavam “vou te matar, vou te matar”.

Que não encontraram nada consigo. Que tinha uma mulher. todos os policiais homens lhe agrediram. que dispararam até arma no ouvido. Que teve momento que um policial segurou o depoente para outro bater. Que estava no chão, algemado e foi agredido.

Que chutaram o depoente. E foi o baixinho moreno que fazia o enforcamento. Que ele tira o nome do colete. Que reconhece por fotografia. Que tem medo de represália porque ele ameaçou matar. Que ele é moreno forte, baixinho.

Que antes dessa situação tinha problema de 157, e Belém. Que pegou a sentença de um ano e pouco. Que foi ele que fez a abordagem. E desde aí ele me persegue. Que quando fui solto. O policial foi na casa dele. Que levaram seus documentos. E que se pegassem na rua iam lhe matar. Que fez boletim de ocorrência. Deixaram no matagal bastante tempo e depois levaram para delegacia. Que somente o policial militar baixinho que bateu nele na delegacia. Que ele que deu na cara dela. Que viu a esposa antes de levarem para o matagal. que ele foi levado numa viatura e ela em outra. Que ela tinha acabado de chegar na praça. Que ele (policial baixinho) quem viu ela. Que já tinham revistado o depoente. Que ele perguntou onde estava o marido da Luciana que falavam que iam matar a mulher. que assumiria tudo de tanta tortura que sofreu. Não sabe se foram na sua casa, mas foi na casa da sogra e na casa de sua mãe. Que não falou nada na delegacia pois não deram oportunidade ao depoente. Não viu quando entraram no seu imóvel. Que não estava comercializado droga dentro de estabelecimento policial. Que estava na praça na sua venda de tacacá, Que não tem nada haver com o bar. Que sua esposa não tem nada haver. É boa mãe.

que foi o depoente quem disse para o perito que o policial bateu nele e que lhe enforcou. Que o médico não perguntou nada. Que pediu raio-x, mas o médico disso que somente na casa penal. que o médico não viu seu abdome. Que sente dor no pescoço no braço e na costela. Que está sentido falta de ar. Que o perito não tocou na sua barriga. Que sente dor no abdome”.

Em
sua deliberação, o juiz que presidiu a audiência de custódia concluiu que a narrativa apresentava sinais de tortura, entendendo que o perito devia enfrentar os elementos da portaria de junho/2003 da secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.

Declarou que houve falha na composição do laudo pericial pela ausência de fotografias e imagens e que não foram identificados alguns ferimentos relatados. Além disso, o trabalho deveria ter sido realizado em equipe, utilizando meios necessários.

O juiz determinou que o acusado retornasse para o instituto de criminalística para atender o protocolo. E que submetido a tratamento e verificação, determinando a comunicação dos fatos ao MP e à Auditoria da Polícia Militar, visto que foram expostos elementos que permitem a identificação do policial que persegue o acusado. Ademais, considerando a declaração do acusado de que tinha problemas com pressão arterial, solicitou seu encaminhamento para exame e tratamento.

Em audiência de instrução e julgamento os acusados confirmaram o as declarações prestadas na audiência de custódia.

Luciana acrescentou
“que foi desmaiada por três vezes. Que eles bateram na depoente e que “pegou” bastante soco na cara. Teve um que falou que iria “enfiar um pau dentro da depoente”. Que ele queria que a depoente falasse que seu marido vendia droga. que apanhou tanto que deu o endereço da sogra. Que foram na casa da sogra e que esta chamou sua mãe. Que chegou na audiência de custódia com o rosto bastante inchado. Não lembra se foi gravado. Que bateu fotos no celular. Que foi bastante torturada pelos policiais. Que foi espancada. Que não procurou a corregedoria da polícia por medo. Que no dia que viu eles na audiência, ficou com medo”.

Ediney, ao ser interrogado em Juízo, além de confirmar seu depoimento anterior, “
negou os fatos. que em nenhum momento foi conduzido até sua casa. Que viu quando a policial feminina tirou algo de seu colete e colocou algo na bolsa da sua mulher. que lhe levaram para a orla. Que lhe bateram muito. Que disseram que sairia dali morto ou para a cadeia. Que reconhece os policiais. Que sabe do nome Firmino. Que não denunciou o que aconteceu agora por medo de represália. Que quando denunciou na primeira vez não falou em nomes. Que com o depoente não colocaram drogas. que já foi ver a droga dentro da delegacia. Que eram 3 viaturas. Que não chegaram a lhe levar para sua casa. que tinha outras barracas próximas da sua. que foi colocado algemado na viatura.

que tiraram sua roupa na praça. que a roupa ficou lá. Que espirraram spray de pimenta. Que chegou na seccional quase 5h da manhã. que a abordagem ocorreu entre meia noite e 1h da manhã. Que a abordagem foi na praça, da praça foram para orla e depois para seccional. Que a sua residência era cerca de duas quadras da praça”.

A testemunha ocular
Greicy Barros Leite, ao ser inquirida na fase instrutória, Num. 5908778 - Pág. 9/10, às perguntas respondeu
“
que não é amiga dos acusados que somente enxergava eles na praça. Que não sabe nem onde moram. Que eles eram vistos no carrinho deles. Que trabalha na praça há 6 (seis) anos. Que trabalha com comidas. Que eles tinham o carrinho deles. Que ocorreu por volta de 1h da manhã. Que Revistaram essa senhora (luciana). O que tinham na bolsa dela, jogaram tudo no chão. Revistaram o marido dela. Tiraram a blusa, sapato e meia dele. Jogaram sapato na cara dele. Que não foi encontrado drogas com eles. Que revistaram todo mundo. Revistaram tudo deles. Jogaram tudo no chão. Tinha muita gente e todo mundo viu. Que todos ali ficaram barbarizados. Que botaram ele quase nu dentro da viatura mas reforça que não tinha droga com eles. Que botaram ele numa viatura e ela noutra. Que foram pra banda da maré. Que bateram nele, com telefone no rosto dele, na frente de todo mundo. Que tinha crianças no local. que o carrinho dele já estava todo fechado. Não tinha nada com ele e nem com ela. Que jogaram todas as coisas deles na frente de todo mundo. Fizeram somente com eles isso. Que com o restante das pessoas foi revista normal.

Que não fazem isso com frequência que geralmente só passavam. que foi a primeira vez que presenciou isso. Que nunca viu venda ilícita da parte deles. Que a depoente somente via negócio de comida. Que estava bem perto deles. Que todo mundo viu. Era muita viatura. Nunca tinha visto tanta viatura. Já tinha mais de mês que eles estavam lá. Que deles chamarem de vagabundo, humilharem, foi a primeira vez. Que tinha até senhoras lá. que foi uma mulher quem revistou a acusada”.

Na fase judicial, os policiais, em depoimentos contraditórios, se limitaram a dizer, em síntese, que receberam denúncia anônima sobre o exercício de tráfico de drogas na região, informando que se dirigiram ao local e procederam com as diligências. O policial Valdecir afirmou que não foi repassada características especificas, enquanto o policial Vanderson, disse o contrário.

Nesse contexto, observo que merece acolhimento a tese de nulidade por irregularidade na obtenção de provas no inquérito policial.

Compulsando os autos, observa-se que os acusados negam veementemente a prática do delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, bem como a propriedade das substâncias entorpecentes.

A testemunha ocular que presenciou a revista e parte das agressões físicas direcionadas aos acusados, afirmou, de forma contundente, que não foi encontrado drogas com eles.

Consta no Auto de Exame de Corpo de Delito realizado no dia 23/06/2019, mesma data da prisão do acusado, a informação de que os acusados tiveram a integridade física ofendida, por meio contundente, Num. 5908767 - Pág. 18/21.

Outrossim, percebe-se que os policiais militares, em seus depoimentos, 5908774 - pág. 17, ressaltaram que os acusados não resistiram ou esboçaram alguma reação no momento da sua prisão, porém, não deram nenhuma explicação para justificar o estado dos acusados no momento da prisão.

A mídia da audiência de custódia demonstra que os réus estão lesionados, tanto física como emocionalmente.

Foram determinadas diligências para se apurar as declarações de tortura, bem como o Juiz que presidiu a audiência, solicitou que o acusado fosse encaminhado para nova perícia, com observância do protocolo, o que não foi realizada.

Ressalto que causa estranheza que no processo que há relatos de agressões e torturas, inexiste a execução de novo exame pericial, conforme solicitado pelo Magistrado, tampouco novo exame pericial. Destaca-se que a realização de novo exame de corpo de delito no sétimo dia já seria suficiente para averiguar a mudança de tonalidade das equimoses, ocasião em que o perito poderia determinar o dia em que foi realizada a lesão. Ademais, o grau e nível das lesões mencionadas pelos réus tem o condão de possibilitar que um perito avalie com mais especificidade a sua procedência.

Pelos depoimentos supramencionados dos réus e da testemunha de defesa e acusação, bem como pelos Laudos Periciais constantes nos autos, nota- se que subsiste dúvida quanto aos atos praticados pelos agentes públicos, dando margem a entender que a apreensão das substâncias entorpecentes e demais objetos, 5904764 - pág.9/10, foram obtidas por meio de ato ilícito, qual seja, possíveis agressões e torturas em face dos réus, com o fito de que este indicasse os objetos ilícitos que estariam com ele e confessasse os crimes, mesmo não sendo os reais autores do fato.

Ademais, houve clara violabilidade do domicílio da sogra da acusada Luciana, diante da ausência de justificativa e prova de autorização para entrada em seu lar.

Observa-se que, embora não se possa garantir se houve realmente as agressões e tortura alegadas, os policiais militares, testemunhas da acusação, em nenhum momento, apresentaram justificativa plausível para a situação que o réu fora apreendido, não justificando a existência das lesões encontradas.

As provas constantes nos autos trazem, de um lado, a versão da acusação que, frise-se, não enfrentou a questão da ilicitude da prova seja por ocasião das contrarrazões ao recurso seja no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e, de outro, a versão apresentada pela defesa ao qual está em consonância com as demais provas extraídas dos autos a saber, Exame de Lesão Corporal o qual restou corroborado pela testemunha de defesa.

Impende salientar que a prova ilícita é aquela obtida com infringência ao direito material como aquela que é obtida mediante a violação de um direito da pessoa, como a prática de tortura para obtenção de eventual confissão e a inviolabilidade do domicílio.

Acerca das provas obtidas por meios ilícitos quando do ingresso em domicílio, sem autorização, importa salientar que a Constituição Federal não proíbe o ingresso da Polícia em residência alheia, se houver consentimento do morador ou em caso de flagrante delito, quando também será possível efetuar busca e apreensão, independentemente de mandado judicial.

O STF firmou entendimento de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso
” (STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 05.11.2015).

Em que pese o entendimento no sentido de que os depoimentos dos policiais são de grade valia para o deslinde do feito, ressalta-se que deve estar amparado por outros elementos de prova, como a palavra de outras testemunhas, a palavra da vítima, a prova técnica, reconhecimento do réu, prova documental, dentre outras e desde que inexista suspeita de imparcialidade dos agentes.

In casu,
em que pese terem os policiais afirmado que o réu autorizou prontamente a entrada dos policiais na residência, não se pode desconsiderar a versão apresentada pela defesa a qual encontra-se em consonância com o exame de corpo de delito e o interrogatório dos réus, todos em harmonia, confrontando a tese de que foi autorizada a entrada dos policiais na residência da sogra. Aliás, a acusada Luciana afirmou que informou o endereço da sogra perante a tortura sofrida e que além de nada ser encontrado, a sogra não teria autorizado a entrada na residência.

De mais a mais, como relatado, os policiais decidiram abordar os réus após suposta denúncia anônima, não existindo nos autos indicativos de situação de flagrância que autorizassem o ingresso na casa do réu, não existindo nos autos outros elementos confirmatórios capazes de lhe dá um suporte probatório mínimo para embasar uma condenação.

Deve-se também frisar que pacificou o Supremo Tribunal Federal que a denúncia anônima só permite a deflagração da persecução penal se for seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados, o que não ocorreu na espécie:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR INTERLOCUTOR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. VOLUNTARIEDADE E ESPONTANEIDADE. DISTINÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes. 2. No caso concreto, a investigação foi precedida por diligências empreendidas com o fim de apurar a fidedignidade das informações apócrifas, cumprindo as balizas definidas pela Suprema Corte no Habeas Corpus nº 109.598, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26.4.2016. 3. No Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 583.937 a Corte firmou a tese de que:" É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro ", guiada pela premissa de que" quem revela conversa da qual foi partícipe, como emissor ou receptor, não intercepta, apenas dispõe do que também é seu e, portanto, não subtrai, como se fora terceiro, o sigilo à comunicação (...) ". 4. A espontaneidade do interlocutor responsável pela gravação ambiental não é requisito de validade do aludido meio de prova, sendo a atuação voluntária (mas não necessariamente espontânea) do agente suficiente para garantir sua integridade. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido." ( HC 141157 AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019)

Assim sendo, a situação fática indica claramente a existência de pelo menos três ilicitudes na coleta das provas a saber, a incursão realizada proveniente de denúncia anônima em desrespeito ao procedimento, violação do domicílio e a prática de agressões físicas e psicológicas em desfavor dos réus, que, em hipótese alguma podem ser admitidas no âmbito do processo penal, consoante princípio constitucional expresso no inc. LVI do art. 5º da Constituição da Republica de 1988 (LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos).

De mais a mais, por ser ilícita a origem da diligência que gerou as provas, tudo o que dela adveio é nulo, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada, incorporada ao Código de Processo Penal no artigo 157, § 1º.

Importante relembrar, ainda, a questão das provas ilícitas por derivação, que são aquelas provas que em si mesmas são lícitas, mas que foram captadas de forma ilícita. É a conhecida teoria dos “frutos da árvore envenenada”, segundo a qual o vício da planta se transmite a todos os seus frutos.

Neste sentido leciona Nestor Távora:

“
A produção de prova ilícita pode ser de extrema prejudicialidade ao processo. Os efeitos da ilicitude podem transcender a prova viciada, contaminando todo o material dela decorrente. Em juízo de causa e efeito, tudo que é originário de uma prova ilícita seria imprestável, devendo ser desentranhada dos autos. A teoria dos frutos da árvore envenenada também é conhecida como teoria da ilicitude derivada ou, ainda, teoria da mácula (taint doctrine)”

(TÁVORA, Nestor. Curso de direito processual penal/Nestor Távora, Rosmar Rodrigues Alencar – 15. ed. reestrut., revis. e atual. -Salvador: Ed. JusPodivm, 2020).

Tal teoria não se comporta apenas nos repositórios doutrinários, pois tem expressão normativa no art. 573, § 1º que claramente dispõe que “
a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência”.

Nesse sentido, tem entendido este Eg. Tribunal de Justiça, vejamos:

PACIFICADO NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES NA ESPÉCIE. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. INSUFICIENTES. 1. Apesar de o tráfico de drogas tratar-se de delito permanente, o ingresso de domicílio sem consentimento do morador, segundo o Pretório Excelso, exige fundadas razões de que, no local, está sendo cometido o referido delito. 2. Compulsando a prova dos autos, observa-se que, apesar de os policiais militares apontarem que receberam autorização para ingressar no imóvel do réu, tem-se a prova dos autos bem demonstra que a referida autorização não existiu e que, na verdade, os agentes estatais ingressaram na casa do apelante com base unicamente em denúncias anônimas. 3. (...) 4. Assim, mostrando-se inadmissíveis as provas obtidas em violação às normas constitucionais (art. 157 do CPP), como no caso dos autos, no qual a droga, a arma e as munições foram apreendidas através de violação de domicílio, impõe-se a absolvição do apelante, haja vista a ausência de provas independentes e suficientes para condenação (art. 386, VII, do CPP). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-CE - APR: 00174727620188060119 CE 0017472-76.2018.8.06.0119 , Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 22/06/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/06/2021)

Diante desse contexto, verificasse que toda a prova obtida contra os apelados é ilícita, pois, a atuação policial que levou à prisão dos acusados, além de ser proveniente de denúncia anônima com inobservância de diligências preliminares, se deu com ofensa à integridade física e psíquica deles e, ainda, com violabilidade domiciliar, o que veio a contaminar todas as provas colhidas.

Não é muito repisar o fato de que existe a remota probabilidade de os réus serem autores do crime, entretanto, por hora, resta inviabilizada a condenação do mesmo, em respeito aos postulados maiores da Carta Magna, já que o princípio do
in dubio pro reo
deve sempre ser aplicado quando houver dúvida sobre o fato relevante para a decisão do processo, devendo ser utilizado no momento da valoração da prova produzida em juízo; na dúvida, a decisão tem que favorecer o imputado.

Diante de todo o contexto narrado, não é outra a conclusão, se não a que se mostram inadmissíveis as provas obtidas em violação às normas constitucionais (art. 157 do CPP).

Em decorrência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, há flagrante mácula de nulidade nas provas colhidas no inquérito policial, que embasaram o oferecimento da denúncia e a sentença condenatória, vez que, sem a apreensão dos objetos descritos no auto de apresentação e apreensão, não há que se falar em materialidade do crime previsto no art. 33 da lei 11.343/2006.

Dessa feita, declaro nula a apreensão de id Num. 5904764 - pág.9/10, e, como consequência, todos os atos dela dependentes, desde a denúncia, embasada na apreensão dos entorpecentes, à sentença condenatória.

Por fim, ressalto que, em que pese ter sido determinado, nada foi feito para apurar os fatos narrados pelos acusados, pelo que entendo que é dever do Órgão de disciplina da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará e do Ministério Público, nas suas respectivas atribuições, procederem com a investigação necessária e possíveis punições dos policiais que atuaram na data dos fatos.

Considerando os atos vislumbrados neste tablado processual, DETERMINO a expedição de ofício para a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Estado do Pará, para apurar responsabilidade disciplinar dos policiais que atuaram na prisão dos réus na data de 23/06/2019, com a remessa de cópia dos autos, pois os atos praticados, em tese, pelos policias, não podem ser simplesmente ignorados, tornando-se indispensável um acompanhamento mais direito e efetivo pelos Órgãos de Segurança Pública do Estado, com o escopo de evitar que casos como este se repitam, principalmente, quando há violação da dignidade da pessoa humana.

Além disso, compreendo que o caso em comenta necessita que o Ministério Público proceda com a extração dos autos , uma vez que tem acesso ao processo judicial no formato eletrônico, a fim de apurar possíveis crimes cometidos pelos agentes públicos que atuaram nas prisões dos réus em 23/06/2019 , por exemplo, crimes previstos na Lei nº 9.455/1997 (Lei da Tortura) e Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), visto que há relatos sobre possíveis agressões e torturas perpetradas pelos agentes públicos em face dos apelantes, como se vê nos depoimentos gravados no formato audiovisual.

Prejudicada a análise do mérito recursal.

3.

DISPOSITIVO

Isso posto, CONHEÇO do recurso e LHE CONCEDO PROVIMENTO, absolvendo-se os Apelantes
EDINEY DIEGO PANTOJA e LUCIANA SOUSA MODESTO
por não haver prova da existência do fato, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Expeça-se ofício para a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Considerando que a apelada Luciana Sousa Modesto responde o processo em liberdade, expeça-se alvará de soltura em favor do réu
EDINEY DIEGO PANTOJA
, nos termos da do art. 1º, § 1º, da Resolução nº 108/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), colocando-lhe em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Belém, 01/11/2023